Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPEDIMENTO ABRANGIDO PELO ARTIGO 7o, INCISO II, DO DECRETO. PENA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA. ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATO NORMATIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto n. 11.302/2022, ao fundamento de que o agravante possui condenação pendente de cumprimento por contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar, sendo esta infração impeditiva da concessão do benefício.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar, configura infração impeditiva para a concessão do indulto, nos termos do artigo 7o, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022; e (ii) se a suspensão da execução da pena do crime impeditivo afasta o requisito objetivo previsto no artigo 11, parágrafo único, do referido ato normativo.
III - Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República, que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e amparado em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir penas.
4. O artigo 7o, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão do indulto para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva, compreendendo-se como infrações impeditivas crimes e contravenções penais cometidos em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
5. Em relação ao Decreto n. 11.302/2022, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência consolidada no sentido da necessidade do cumprimento integral da pena por crime impeditivo para fins de concessão do indulto ao crime não impeditivo, tanto no contexto de concurso de crimes quanto pelo remanescente da unificação de penas pelo juízo da execução.
6. A suspensão da execução da pena por crime impeditivo não extingue a condenação e, por esse motivo, não afasta a incidência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, que exige, para a concessão de indulto para crime não impeditivo, o cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, previstos no art. 7o do Decreto Presidencial n.11.302/2022.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.